Tribunal: STF
Processo: ARE 1374719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará , assim ementado, (eDOC 5, p. 1):



     “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DEINCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº10.562/2017. FIXAÇÃO DO TETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017, VISTO QUE AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A REFERIDA DECLARAÇÃO SÃO PÚBLICAS. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INCREMENTO DE MAIS DE 100% DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2017. PIB DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS 10 MAIORES DAS CAPITAIS BRASILEIRAS. RPV FIXADO PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENCONTRA-SE EM VALOR INFERIOR AO FIXADO PELO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE. COMPARAÇÃO COM VALORES FIXADOS ANTERIORMENTE COMO TETO PARA RPV. PRINCÍPIO DA PROPORCIOALIDADE AOS VALORES ARRECADADOS PELA PREFEITURA DE FORTALEZA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. §4º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIBERDADE ABSOLUTA PARA FIXAÇÃO DE TETO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE AO SE FIXAR VALOR ÍNFIMO, DE MODO A TORNAR INSIGNIFICANTE O INSTITUTO DO RPV, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. REGRA DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA VALOR DE RPV, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO. ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/09. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República e art. 113, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os entes políticos têm autonomia constitucional para a definição do montante das obrigações de pequeno valor e que, não constam dos autos, qualquer prova de abuso legislativo do Município ou de eventual superioridade de sua capacidade financeira, sendo, portanto, constitucional a lei municipal.



    Alega- se que “o aumento de receitas auferidas ao longo dos anos, bem como a classificação do Município de Fortaleza como um dos maiores PIB do país, não implica, por si só, em garantia de suficiência de recursos disponíveis e higidez financeira plena” (eDOC 6, p.19).



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o extraordinário por entender que não houve o devido prequestionamento, e por deficiência na demonstração de repercussão geral da matéria (eDOC 8).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 16, p. 1): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/ CE SOMANDO VALORES RETROATIVOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017. MAJORAÇÃO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, §§ 3º E 4º, DA CF. PRECEDENTES. - Parecer pelo provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 10.562/2017, do Município de Fortaleza, que institui o valor da Requisição de Pequeno Valor em seu âmbito, entendeu que haveria desproporcionalidade entre o orçamento do ente municipal e o teto fixado por ele fixado para pagamento de RPV. Ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 5, p. 2): 



    “5. Sabe-se que o PIB do Município de Fortaleza encontra-se entre os 10 maiores das capitais brasileiras. 



    6. Ademais, deve-se ressaltar que o orçamento do Município de Fortaleza teve o incremento em mais de 100% entre os anos de 2009 e 2017. 



    7. Interpretação teleológica da norma constitucional, para diferenciar municípios com PIBs menores, havendo total desproporcionalidade entre o orçamento do Município de Fortaleza e o teto fixado para pagamento de RPV, o qual se encontra em valor ínfimo, tornando insignificante o próprio instituto do RPV. 



    8. Sobre o fundamento de consequente aumento de despesas, também não merece prosperar tal argumentação, visto que o RPV é instrumento previsto para o uso das necessidades mais básicas de seus destinatários. Assim, configura-se como verdadeiro direito fundamental, visto que sua natureza jurídica é de verba alimentar, submetendo-se ao campo de abrangência do mínimo existencial, razão pela qual, diante de tamanha desproporcionalidade entre os gastos do Executivo com despesas não vinculadas ao mínimo existencial, deverá prevalecer a interpretação que efetiva o direito fundamental. 



    9. A dependência econômica e financeira também não é fato suficiente para que a norma em exame não seja declarada inconstitucional neste caso concreto, pois os repasses feitos pela União e pelo Estado estão previstos constitucionalmente, e não houve falta de repasse aos cofres públicos municipais. 



    10. Ante a drástica diminuição no valor relativo ao teto do RPV, deve o Poder Judiciário, aplicando o princípio da proporcionalidade, restabelecer a teleologia constitucional em relação aos valores de RPV.”



    O entendimento diverge da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.



    Inicialmente, convém assentar que cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para e modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública – RPV, de acordo com a sua capacidade financeira. Nesse sentido, o firmado nos seguintes julgados:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87.



    Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002.



    Ação direta julgada improcedente.



    (ADI 4332, Redator p acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 15.06.2004)



    LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI.



    1.Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.



    2.O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor.



    3.No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009).



    4.Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.



    (ADI 4332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 08.05.2018. g.n.)



     



    Observa-se que é compreensão iterativa do STF a possibilidade dos Estados-membros estipularem valor diverso do determinado no artigo 87 do ADCT, referentes às obrigações de pequeno valor. 



    Registro, ainda, que assim se manifestou o Plenário em recente julgamento de controvérsia em todo semelhante a dos autos: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1.As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2.Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3.O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4.As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário,DJe de 8/5/2018.



    6.In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7.A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,  DJe  de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,  DJe  de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,  DJe  de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,  DJe  de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10.Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.



    (ADI 5100, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 14.05.2020, g.n.)



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Relator naquela ocasião, no tocante à aplicação do princípio da proporcionalidade ao valor mínimo do teto das requisições de pequeno valor fixado pelo Estado de Santa Catarina:



    A fixação do teto das requisições de pequeno valor constitui juízo político com amplo espectro de conformação dos entes federados, de forma que apenas a previsão de valor manifestamente desproporcional, considerada a respectiva capacidade econômica, pode ser invalidada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não é o caso dos autos, pois 10 (salários) mínimos não constitui valor irrisório (R$ 9.998,00, considerando o salário mínimo vigente), uma vez que representa quase o dobro do maior benefício do regime geral de previdência social, atualmente fixado em R$ 5.839,45. 



    Nessa linha de entendimento, assim se manifestou a Procuradoria -Geral da República em parecer ora oferecido (eDOC 16, p.6):



    “15. Nesse contexto, eventual majoração do valor fixado para pagamento de RPV's deve considerar não apenas a arrecadação global do ente federado, mas também outros fatores que podem impactar diretamente nas despesas do município e do seu equilíbrio financeiro. 



    16. Assim, o aresto recorrido contraria a jurisprudência dessa Corte, bem como os parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal. 



    17. Em recente julgado – RE nº 1.359.051/CE, que trata de situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski conclui que “A Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza, que instituiu o valor da Requisição de Pequeno Valor - RPV, fixando como teto o equivalente ao maior benefício do Regime Geral de previdência Social – RGPS, está em consonância com o entendimento desta Corte” .



    Nos termos do entendimento pacificado do Supremo, e como alegado pelo ora recorrente, no caso dos autos, não há demonstração cabal de que a capacidade financeira do Município de Fortaleza estaria em descompasso com o teto fixado para pagamentos de RPV. A comparação com outros entes federados ou mesmo o crescimento da receita municipal não é suficiente para garantir a disponibilidade orçamentária de um valor superior do que o previsto em lei.



    Assim, em deferência aos princípios da autonomia e poder de auto-organização municipal, bem como à competência constitucionalmente atribuída aos entes federados para estabelecer o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, concluo não ser possível constatar vício de inconstitucionalidade na Lei 10.562/2017, do Município de Fortaleza.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente